Tribunal: TJDFT
Processo: 0708922-92.2020.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. APELAÇÕES. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. MULTA.
I – A r. sentença proferida na segunda fase da ação de exigir contas homologou os cálculos apresentados pelo autor e os réus interpuseram apelações, nas quais reprisaram matérias já decididas na primeira fase, com trânsito em julgado. Mantido o não conhecimento das apelações, porque não impugnaram especificamente os fundamentos da r. sentença, art. 932, inc. III, do CPC.
II – O agravo interno é manifestamente improcedente, pois os agravantes-réus insistem no conhecimento das apelações, cujas razões referem-se a matérias preclusas.
III – A votação pela manifesta improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV – Agravos internos dos réus desprovidos.